Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005780-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), VILSON JOAO SAPIECINSKE - CPF: 411.948.960-49 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ALCANTARA SANTIAGO MORAIS - CPF: 000.917.771-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADO POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e embriaguez ao volante;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração de delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, especialmente medidas protetivas de urgência fixadas em favor das ex-companheiras do paciente
.

3. Requerimento: relaxamento ou revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se:
(i)
a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade e relaxar a custódia preventiva;
(ii)
é necessária a existência de laudo pericial para constatar a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação ordinária admite a utilização de laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde para fins de comprovação da materialidade delitiva.

6.
Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

7. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos da proteção da Lei Maria da Penha.

8. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica contra mulher.

9. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, § 9º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC nº 871.434/MG; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 e 27.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Vilson João Sapiecinske
em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 10/fevereiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e embriaguez ao volante.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam risco de reiteração delitiva. Ainda, destaca os predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, o impetrante alega que inexistem provas da materialidade delitiva, uma vez que a vítima não realizou exame pericial. Por fim, suscita a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente foi agredido pelos agentes policiais.

Requer, no mérito, relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 271464383).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 271677390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 274123352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O impetrante pretende, em síntese, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas. Argumenta que inexiste materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e que o agente teria sido agredido pelos policiais responsáveis pela condução do flagrante. Sustenta, também, que não há fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa nos autos, na data de 10/fevereiro/2025, o paciente e a vítima, após ingerirem bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, iniciaram uma discussão por razões de somenos importância, oportunidade em que ele teria agredido a sua companheira com diversos socos na região do rosto.

Depois das supostas agressões, a vítima teria fugido em busca de ajuda e o paciente teria saído do bar dirigindo o seu veículo. Nesta ocasião, os agentes da Polícia Militar visualizaram o paciente conduzindo o carro em via pública e emitiram sinais sonoros para a sua parada, todavia, ele teria desobedecido à ordem legal e empreendido fuga na contramão e em alta velocidade.

A guarnição policial conseguiu cercar o veículo e realizar a abordagem do paciente, que supostamente estava embriagado.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] Da análise dos autos, constato que, não obstante a ausência de exame de corpo de delito realizado na vítima RAQUEL, é possível aferir, de forma inequívoca, as lesões praticadas pelo custodiado com as imagens anexadas pela autoridade policial sob o ID 183360109. Referidos elementos, aliados ao prontuário de atendimento registrado sob o ID 183360110, corroboram substancialmente os depoimentos prestados pelos agentes de polícia dos IDs 183360099 e 183360101.

Segundo Enunciado nº 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID:

‘É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida’.

Convém destacar, ainda, que esta não é a primeira oportunidade em que o custodiado adota condutas violentas, conforme se depreende dos antecedentes vinculados ao ID 183358686, notadamente, as medidas protetivas registradas nos Autos n.º 1000786-36.2023.8.11.0035 e 49-65.2014.811.0035, o que evidencia a reiteração de seu comportamento agressivo e reforça a necessidade de uma resposta jurisdicional adequada.

Como pode ser observado, o perigo em concreto gerado pelo custodiado é evidente. Além de as condutas narradas no presente feito evidenciarem violência em face da vítima, conforme depoimentos colacionados [...]”
(id. 270346350).

Quanto à ilegalidade do flagrante, em razão da suposta violência policial, eventual irregularidade resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante), conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não bastasse, o
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

De todo modo, o Juízo de origem determinou, na audiência de custódia, “
o encaminhamento de cópia das principais peças à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de apurar eventuais excessos por parte dos policiais envolvidos na abordagem
”. Assim, é certo que o procedimento administrativo é mais adequado para a análise dessa circunstância, uma vez que não é cabível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

Sobre a alegada ausência de materialidade do delito de lesão corporal, ressalta-se que nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação ordinária admite a utilização de laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde para fins de comprovação da materialidade delitiva (art. 12, § 3º, Lei n. 11.340/2006), o que verifica na espécie diante dos documentos juntados nos autos de origem.

Do mesmo modo, no que se referente à ausência de
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme consta no decreto de prisão preventiva, o paciente possui diversos registros criminais, a saber: Medidas Protetivas de Urgência n. 0000049-65.2014.8.11.0035, Medidas Protetivas de Urgência n. 1000786-36.2023.8.11.0035, Ação Penal n. 1001016-78.2023.8.11.0035, Inquérito Policial n. 1000765-26.2024.8.11.0035.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Merece destaque – dentre os registros criminais – as medidas de urgência fixadas contra as ex-companheiras do paciente, o qual também teria ameaçado e agredido as supostas vítimas em contexto de violência doméstica.

Ainda que os delitos que ensejaram a prisão preventiva em análise não tenham ocorrido em contexto de descumprimento das medidas protetivas, há indicativos de histórico de violência doméstica contra mulher, caracterizado por ameaças e lesões corporais, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como ferramenta necessária para assegurar a ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025